Tribunal: TJDFT
Processo: 0750244-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA CAUSA. RECURSO REJEITADO.

1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.

2. No caso, foram devidamente analisados no acórdão embargado todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia, não existindo omissão a ser suprida.

3. Não se desconhece que o tema foi reconhecido como de repercussão geral no ARE 848107 RG/DF, o qual se encontra pendente de julgamento. Dessa forma, enquanto não houver decisão da Suprema Corte a respeito da matéria, prevalece o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, competente para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional.

4. Embargos rejeitados.